Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005183-06.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA
RECORRIDO: PATRICIA DIVINA DE BARROS AMENTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Paulo Jeronimo Pereira contra sentença que extinguiu a ação executiva por ausência de bens penhoráveis e falta de impulso processual útil por parte do exequente. O recorrente pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis é válida quando não esgotadas todas as diligências executórias cabíveis, especialmente diante de requerimento de pesquisa patrimonial pendente de análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi proferida sem apreciação do pedido de bloqueio e restrição via sistema RENAJUD, formulado pelo exequente, configurando violação ao princípio do devido processo legal e à efetividade da execução.
4. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção do processo executivo na ausência de bens penhoráveis, mas exige o esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que não se verifica no caso.
5. O Juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir prematuramente o feito, sem adotar diligências adicionais possíveis e razoáveis, como pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, INFOSEG e similares, frustrando o direito do credor à satisfação do crédito exequendo.
6. A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a extinção por ausência de bens penhoráveis depende do esgotamento dos meios de localização patrimonial e da análise de todos os requerimentos formulados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio de todos os meios executórios disponíveis e a análise de eventuais requerimentos pendentes. 2. A ausência de apreciação de pedidos de diligência, como bloqueio via RENAJUD, configura nulidade da sentença por violação ao contraditório e à efetividade da execução. 3. Deve ser anulada a sentença que extingue prematuramente o feito executivo sem que o Juízo de origem tenha promovido todas as medidas razoáveis para a satisfação do crédito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, § 4o; CPC/2015, arts. 4o, 6o e 139, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005183-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), PATRICIA DIVINA DE BARROS AMENTA - CPF: 004.185.391-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025